Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. FORMAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. AVIAMENTO. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF. OBJETO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AGENTES PÚBLICOS. ENFERMAGEM. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO (LEI COMPLEMENTAR No 840/2011, ART. 165). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INAUGURAÇÃO. AVIAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. VINCULAÇÃO. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. INSERÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE. SERVIDORA PÚBLICA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITIGANTES. RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO MATERIAL E PROCESSUAL. CORRESPONDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEMANDANTE. NÃO ALCANÇADA PELO TÍTULO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ORÇAMENTO E DOTAÇÃO PRÓPRIOS. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO ADSTRITO AO ENTE FEDERADO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. TÍTULO COLETIVO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE NO QUAL APERFEIÇOADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA. VÍCIO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O provimento jurisdicional que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho.
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Em hipótese concreta na qual a exequente, servidora pública integrante dos quadros da Administração Pública Indireta – Fundação Hemocentro –, almeja o cumprimento de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal, inexiste a necessária correspondência específica entre as partes no plano substantivo e no plano processual, não se revestindo de pertinência subjetiva com o direito demandado e com a pretensão executiva que formulara a acionante, sobejando sua ilegitimidade para integrar a posição ativa do cumprimento individual de sentença que inaugurara por não estar abrangida pelo alcance subjetivo do título aperfeiçoado em face do ente federado
6. Aviada a ação coletiva somente em face do Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília, porquanto dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, conquanto vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não pode ser submetida aos influxos derivados da sentença coletiva exequenda nem seus servidores ostentam legitimidade para requestar o cumprimento da aludida sentença, haja vista a impossibilidade de os efeitos da coisa julgada alcançarem terceiros que não participaram da relação processual, pois que a eficácia subjetiva da coisa julgada está delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiro (CPC, art. 506).
7. Conquanto tenha o Distrito Federal sido condenado, em ação coletiva, ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011, bem como a restituir os valores suprimidos a esse título dos servidores distritais, a servidora pública vinculada à Fundação Hemocentro, entidade integrante da Administração Pública Indireta, não detém legitimidade para perseguir o adimplemento da obrigação diretamente do ente federativo, porquanto a ele não vinculada, nem da fundação à qual está vinculada, porquanto não integrara a lide na qual o título executivo fora produzido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.